Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. MÚTUO. REDUÇÃO DE PARCELAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de revisão de contrato, julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Em suas razões, a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa e no mérito defende a necessidade de revisão do contrato de mútuo para reduzir o valor das prestações, em razão de situação excepcional gerada pela pandemia da Covid-19. Alternativamente, pede a rescisão da avença por atraso injustificado na liberação do crédito.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa – afastada. 2.1. A autora suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova oral, a qual seria imprescindível para comprovar que a queda do faturamento da empresa decorreu de situação imprevisível da pandemia. 2.2. Em que pese a alegação da apelante, a demonstração de redução da capacidade econômica da empresa constitui situação passível de comprovação mediante a simples juntada de documentos, notadamente relatórios contábeis referentes a movimentação financeira do empreendimento e que demonstrem a rotina fiscal do negócio. 2.3. Não demandando a matéria controvertida produção de prova oral, não há qualquer mácula no julgamento antecipado da lide.

3. A revisão de contrato com fundamento na ocorrência de evento extraordinário e imprevisível está condicionada a efetiva demonstração de onerosidade excessiva de uma das partes que importe extrema vantagem para a outra (Art. 478 do CC), devendo a pretensão estar lastreada em provas concretas do desequilíbrio contratual. 3.1. Não há dúvidas quanto a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), declarada como pandemia global pela OMS - Organização Mundial da Saúde, a qual atinge inequivocamente a todos.

4. A intervenção judicial no negócio jurídico firmado pelas partes, visando reduzir as parcelas do contrato de empréstimo da parte autora, deve estar amparado em provas suficientes que demonstrem o efetivo prejuízo das atividades comerciais a ponto de inviabilizar o pleno exercício e a saúde financeira da empresa. 4.1. A simples ocorrência da pandemia e consequente imposição de medidas restritivas visando conter a propagação da pandemia não autoriza a revisão imediata das relações jurídicas e obrigações decorrentes, sobretudo quando, conforme se observa no caso em análise, inexiste situação evidenciadora de onerosidade excessiva de uma das partes com extrema vantagem para a outra. 4.2. Precedente: “A pandemia da COVID-19, per si, não ocasiona a automática suspensão do processo. Isso porque os efeitos da crise devem ser aferidos de forma individual para cada pessoa jurídica afetada, não havendo, pois, uma conclusão generalizada acerca do impacto da tramitação do processo judicial nas obrigações financeiras da empresa.” (07026400520208070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 16/3/2021.)

5. No caso, dentre os documentos coligidos aos autos, não há subsídios que possam evidenciar a ocorrência de circunstância apta a relativizar as obrigações contratuais assumidas junto à instituição financeira demandada, não podendo a pretensão de revisão contratual ocorrer mediante alegação genérica de que “a reducão da circulacão de pessoas e, o desinteresse dessas pela procura de servicos, diminuindo o fluxo de capital e inviabilizando o funcionamento de seu negócio de confeitaria e de cafés especiais”. 5.1. Considerando não ter a apelante comprovado que a redução de faturamento e encerramento das atividades decorreu da pandemia da COVID-19, nem que a sua prestação tenha se tornado excessivamente onerosa com extrema vantagem da parte contrária, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

6. No que se refere ao pedido alternativo, a apelante almeja a rescisão do contrato sob a alegação de “atraso injustificável em liberar de uma só vez o crédito do mútuo bancário”. 6.1. Todavia, além de haver previsão contratual admitindo a liberação parcelada do valor, a não concessão do crédito em parcela única não conduz ao inadimplemento da instituição financeira a ponto de ensejar a rescisão da avença, notadamente pelo fato de a apelante ter usufruído e recebido integralmente, ainda que de forma parcelada, o valor previsto pelo contrato.

7. Recurso não provido.